Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E SOLIDARIEDADE. ENGAVETAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA NULA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, constante do parágrafo 3o do Art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do Art. 100 do CPC, ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, inteligência do Art. 99, § 2o, do CPC. 1.1. No caso, as partes demonstraram ser hipossuficientes, devendo ser concedida a assistência judiciária gratuita.
2. No âmbito da responsabilidade civil, o proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor, pela reparação dos danos causados em virtude de acidente de trânsito, situação que faz amoldar a espécie às peculiaridades da denominada responsabilidade pelo fato da coisa, consubstanciada no dever geral de vigiar aquilo que lhe pertence, impedindo que o bem caia em mão de terceiro, e este, fazendo mau uso dele, ocasione danos a outrem.
3. A colisão em traseira de veículo gera presunção relativa, uma vez que pode ser afastada nos casos em que há prova de que o motorista da frente concorreu para o evento danoso.
4. No caso, a falta de oportunidade de dilação probatória ocasionou o cerceamento de defesa, visto que as Apelantes ficaram impedidas de demonstrar a ocorrência de engavetamento que, caso demonstrado, gera culpa concorrente com o causador do acidente e não exclusiva.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Gratuidade deferida.